Tribunal: TJSP
Processo: 1028445-26.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO AUTORAL – FOTOGRAFIA DE PAISAGEM - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - UTILIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DESAUTORIZADA E SEM INDICAÇÃO DE CRÉDITOS –– PROTEÇÃO LEGAL –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL - Indenização por dano moral e material devida – A fotografia é obra intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais, o que permite

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO AUTORAL – FOTOGRAFIA DE PAISAGEM - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - UTILIZAÇÃO PUBLICITÁRIA DESAUTORIZADA E SEM INDICAÇÃO DE CRÉDITOS –– PROTEÇÃO LEGAL –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL - Indenização por dano moral e material devida – A fotografia é obra intelectual protegida pela Lei de Direitos Autorais, o que permite o exercício da pretensão de indenização de danos materiais e morais decorrentes de seu uso publicitário desautorizado e sem indicação de sua autoria (créditos) – Necessidade da indicação da autoria e da cessão do uso autorizado – Indenização por dano moral arbitrada em R$1.500,00 e indenização por dano material de R$1.500,00 - Sentença reformada - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.